Tribunal: STF
Processo: Rcl 47808
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Oséas Pereira de Santana Filho em face de decisão da 23ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido formulado para a substituição da TR como índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS, afastando a pleiteada suspensão do feito:
    “No presente caso, a parte autora visa a que a correção do saldo da sua conta vinculada ao FGTS seja feita pela aplicação de índice diverso da TR legalmente prevista.
    [...]
    Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 332, II, do NCPC c/c art. 487, I, do mesmo Código. 
    A suspensão do presente processo, devido ao tema em discussão, deverá ocorrer na Turma Recursal, onde há trabalho desenvolvido para controle de precedentes com repercussão geral reconhecida ou afetados para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, após a devida interposição de recurso inominado.”
    2. A parte reclamante alega desrespeito à decisão por mim proferida na ADI 5.090 para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a cassação da decisão reclamada e a suspensão do processo até ulterior deliberação na ADI 5.090/DF.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Estando o feito suficientemente instruído, dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do presente pedido.
    5. Não assiste razão à parte reclamante. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    6. Em 06.09.2019, deferi a medida cautelar na ADI 5.090, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Confira-se:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”
    7. Embora a ação movida pela reclamante tenha como objeto a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS, a decisão reclamada não viola a autoridade da decisão proferida na ADI 5.090, pois aquela reconhece a determinação de suspensão nacional dos processos e apenas declara que isto deverá ocorrer na Turma Recursal, por razões de gestão processual. Não há, portanto, prejuízo ao ora reclamante causado pela decisão reclamada. Ao revés, sua reclamação, provocando o exercício da jurisdição constitucional em face de decisão de juiz de primeira instância, é prejudicial ao bom funcionamento do sistema de justiça como um todo e salta etapas processuais.
    8. De modo que não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, tornando inviável o prosseguimento da reclamação.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.
    10. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante juntar o comprovante de recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento.
    Publique-se. 
          Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator